Tribunal: STF
Processo: RE 86968
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME QUE TERIA SIDO PRATICADO POR POLICIAL
MILITAR NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO POLICIAL CIVIL.
TRATANDO-SE DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO, PROCESSO INCIDENTE EM QUE O
OBJETO E A DETERMINAÇÃO COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO, NÃO DEVENDO,
PORTANTO, SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO A MAIOR OU MENOR GRAVIDADE DO
DELITO, NÃO HÁ INCIDENCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 308, I, DO REGIMENTO
INTERNO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS
(ART. 116, PARAGRAFO 3, DO CPPM, E ART. 9, III, "D" DO CPM).
APLICAÇÃO DA SÚMULA 297).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.